Tribunal: TJBA
Processo: 8052637-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052637-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HENRIQUE LAGE FERREIRA e outros (2) Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCESSO DE PRAZO E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR OITO ANOS E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR APÓS A RECAPTURA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Henrique Lage Ferreira, preso preventivamente em 29 de maio de 2025 (em cumprimento a mandado expedido em 2017), sob a imputação da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), com pedido de revogação da prisão por alegada nulidade no reconhecimento, ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e pedido subsidiário de prisão domiciliar para tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer do pedido de prisão domiciliar/tratamento médico sem prévia apreciação pelo Juízo de origem; (ii) examinar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico como elemento indiciário para a prisão; e (iv) aferir se há excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundado em alegado grave estado de saúde do Paciente (pseudoartrose atrófica de diáfise de fêmur direito), não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, tal matéria não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau antes da impetração deste writ, impedindo que este Tribunal se manifeste per saltum sobre a questão fática e a adequação do tratamento intramuros. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente na gravidade concreta do delito – homicídio qualificado onde a vítima foi alvejada por cerca de vinte disparos de arma de fogo, quatorze deles na região da cabeça, inclusive após súplicas da companheira da mesma –, evidenciando modus operandi de extrema crueldade e periculosidade. 5. Reforça a necessidade da custódia a verificação de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente responde a outras ações penais, conforme se extrai de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, demonstrando contumácia criminosa e habitualidade delitiva, fundamento este expressamente consignado no decreto prisional. 6. Ademais, a segregação justifica-se imperiosamente para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o Paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por aproximadamente oito anos (de 2017 a 2025), fato que, por si só, lastreia a necessidade da custódia. 7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) não comporta acolhimento na via estreita do Habeas Corpus para fins de revogação da preventiva, mormente quando existem outros elementos indiciários de autoria e a custódia se sustenta autonomamente na necessidade de garantia da ordem pública e na fuga do réu. A fundamentação judicial indicou risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP. 8. A alegação de excesso de prazo, de igual modo não se sustenta. O feito tramita de forma regular, considerando a complexidade da causa, a necessidade de expedição de cartas precatórias e, sobretudo, a contribuição da defesa/réu para a morosidade, dada a longa fuga empreendida. Após a recaptura, o Juízo agiu diligentemente, reunificando os processos conexos e designando audiência de instrução, não havendo desídia estatal a ser reconhecida. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada frente à periculosidade concreta do agente, evidenciada pela execução brutal do delito, e pelo histórico de fuga, sendo a prisão preventiva a única medida apta a resguardar a ordem pública e a futura aplicação da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: É vedado ao Tribunal conhecer de pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde não submetido previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A fuga do réu do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução é atribuível à fuga do acusado e o processo retoma seu curso regular após a captura, com atos instrutórios designados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LVII; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052637-97.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Impetrantes os Advogados MARCELO SOUSA SILVA BRITO e JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, como Paciente HENRIQUE LAGE FERREIRA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da referida Comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do pedido e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .